Tribunal: TJDFT
Processo: 0713011-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0713011-91.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA RECORRIDO: IEIDIS MARTINS CAMPOS .DECISÃO Estabelece o art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais que o relator pode não conhecer de recurso. O presente recurso não merece ser conhecido porque interposto fora do prazo legal. Senão, vejamos. A sentença foi proferida em 03.02.2022 (ID 33502594) e foi disponibilizada no dia 04.02.2022 (ID 33502598). Assim, o prazo final para a interposição do recurso inominado se encerrou em 21.02.2022. Como o recurso do réu somente foi protocolado em 22.02.2022 (ID 33502600), é manifestamente intempestivo. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 11, inciso V, e art. 18, inciso II, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.